Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF- POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva, com fundamento na coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada, com o mesmo objeto, e transitada em julgado.
2. A parte exequente ajuizou execução individual com base em título coletivo oriundo da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. No entanto, já havia ajuizado anteriormente a Ação Individual no0729728-35.2017.8.07.0016, cujo pedido foi julgado improcedente e a decisão transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a execução individual de sentença coletiva quando já houve trânsito em julgado de ação individual, ajuizada após a ação coletiva, com identidade de causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que, quando a ação coletiva é proposta antes da individual, o ajuizamento posterior de demanda própria, com o mesmo objeto, configura opção processual do jurisdicionado pela via individual.
5. Tal escolha impede a posterior execução do título coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC, e preclusão do direito à execução do título coletivo, nos termos do art. 104 do CDC.
6. Inexistindo pedido de suspensão da ação individual no prazo legal, a parte não pode beneficiar-se da coisa julgada coletiva após resultado desfavorável em ação individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A parte que ajuíza ação individual após a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto manifesta opção pela via individual, precluindo seu direito de executar o título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, é juridicamente inadmissível por violar a coisa julgada."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 502; CDC, art. 104, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.980.851/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.09.2022.; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025.